Tribunal: TJDFT
Processo: 0717335-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0717335-82.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA AGRAVADO: TONES ANDRE DE SOUZA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por FARLEY THIAGO CARNEIRO DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF que, nos autos da ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos 0709784-42.2024.8.07.0003 em desfavor de TONES ANDRE DE SOUZA SANTOS, determinou emenda inicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 192201529 dos autos principais), in verbis: O autor formula pedido de danos materiais e morais decorrentes de resilição unilateral por parte do requerido (contrato de empreitada). Ocorre que o pedido de danos materiais não pode ser formulado de forma genérica, sem apontar os valores e remetendo à liquidação. Isso porque, se já houve a resilição e já se passaram alguns meses, é possível ao autor trazer os comprovantes das suas "perdas e danos" decorrentes do ato que entende ser ilícito. Assim, como o pedido "Seja condenado o Requerido a indenizar o Requerente dos gastos elevado que teve devido a péssima prestação de serviço, no qual deverá ser apurado em liquidação de sentença;" não se enquadra nas possibilidades do art. 324, §1o, do CPC, deve o autor emendar e trazer o pedido de danos materiais de forma certa e determinada ou, alternativamente, formular nova petição inicial apenas com o pedido de danos morais. Em suas razões recursais (ID 58560704), o agravante relata tratar “de pedido de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, na ocasião, o Agravante argumenta que celebrou com o Agravado um contrato de empreitada, dito isso, no curso do contrato, desde o dia 28 de janeiro de 2024, o Agravado passou a não cumprir o contrato, tão pouco se recusou a dar continuidade no mesmo. Diante de tais questões, o Agravante se viu obrigado a celebrar novos contratos para que outras pessoas pudessem terminar a obra que era de responsabilidade do Agravado.” Diz que “inicialmente os referidos gastos não são possíveis de se calcular nesta fase processual por impossibilidade técnica, o que seria possível apenas na fase de liquidação de sentença, por apuração. Diante de tais questões, o r. Juízo de origem determinou a emenda da petição inicial.” Sustenta que os fundamentos apresentados demonstram a probabilidade do direito e que o perigo de dano se faz presente e requer o provimento recursal para determinar o prosseguimento da ação judicial de origem, com vistas a se apurar os cálculos na fase de liquidação de sentença. Preparo apresentado (IDs 58569260/58569261). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos também por não restar constatado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada visto que, no caso, em menção genérica, apenas sustenta que o dano irreparável estaria na continuidade do processo, violando o princípio da economia processual, evitando-se, assim, gasto de tempo e dinheiro inutilmente. Ademais, à evidência, todo os fatos noticiados exigem dilação e aprofundamento, com a garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, INDEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.